Tribunal: TJDFT
Processo: 0729688-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
AgExPe No 0729688-28.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VINICIUS ALCANTARA DE SENA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em recurso de Agravo de Execução interposto pelo condenado VINÍCIUS ALCANTARA DE SENA, por intermédio de advogados regularmente constituídos, em face de decisão proferida pelo Juízo da VEP que indeferiu seu pedido de autorização para estudo externo. Alega, em síntese, que a fundamentação da decisão – prática de falta disciplinar de natureza média - carece de respaldo legal, na medida em que constitui óbice previsto apenas em Portaria editada pela VEP, sem respaldo no Código Penitenciário do Distrito Federal, lei local que se sobreporia ao ato infra legal. Sustenta, ademais, que a falta disciplinar não foi devidamente apurada, razão pela qual não serviria de impedimento à fruição do benefício. Enfatiza que a decisão implica em prejuízo ao sentenciado, que se viu injustamente obrigado a interromper seu curso superior de Contabilidade em faculdade privada do Distrito Federal. Requer, então, a suspensão liminar da decisão proferida. Certificada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O recurso de agravo de execução, previsto no art. 197 da LEP, não contempla a possibilidade de concessão de tutela antecipada de urgência. Ademais, dos autos, não se extrai situação de flagrante ilegalidade que justifique o provimento antecipado do recurso. Com efeito, a decisão recorrida tem como fundamento o art. 123, I, da LEP, que prevê o comportamento adequado do condenado como um dos requisitos para a concessão de saída temporária. No caso, consta que o recorrente incorreu em infração disciplinar de natureza média nos últimos 03 (três) meses, o que, segundo o art. 3o, §11, da Portaria VEP 001, de 11 de janeiro de 2022, impede a concessão do benefício. Assente-se que referida Portaria dispõe sobre o calendário e os requisitos para o gozo das Saídas Temporárias no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal, relativas ao ano de 2022, sendo editada anualmente pelo Juízo Titular da VEP e aplicada, indistintamente, a todos os condenados. A tese de que o ato infra legal conflita com a lei local não se mostra verossímil, de plano, uma vez que os requisitos para concessão de saída temporária não estão previstos no Código Penitenciário do Distrito Federal, Lei Distrital no 5.969/2017, mas sim na Lei de Execuções Penais, Lei Nacional no 7.210/84, de modo que a Portaria VEP 001/22 apenas delimita, objetivamente, o alcance da expressão “comportamento adequado”, previsto no art. 123, I, da LEP. Quanto à alegação de que a falta disciplinar não foi aferida conforme o devido processo legal, trata-se de questão não suscitada perante o Juízo ora recorrido e igualmente não evidenciada nos autos, uma vez que os documentos anexados não permitem sua verificação. Assim sendo, ausente previsão legal de cabimento de tutela de urgência em recurso de agravo de execução, e não evidenciada situação de flagrante ilegalidade, DENEGO o pedido liminar. Intime-se. Após, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 13 de setembro de 2022. Desembargador JESUINO RISSATO Relator